Tribunal: STF
Processo: Rcl 56010
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 637.975-RG. TEMA 408. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Sorriso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso proferida nos autos do Processo nº 0005234-16.2007.8.11.0040, sob a alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte no julgamento do ARE 637.975-RG - Tema 408 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o reclamado não analisou o recurso de embargos infringentes opostos em face de decisão cujo objeto tratava de execução fiscal com valor inferior a 50 ORTN’s, o que afronta a tese firmada no julgamento do Tema 408 da repercussão geral. Argumenta que o disposto no art. 34 da Lei 6.830/1980 tem validade plena e constitucionalidade garantida pela Suprema Corte em razão da tese fixada no julgamento do referido tema. 



    Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão impugnada até o julgamento definitivo da lide. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que o recurso interposto seja de fato analisado e processado pelo Juízo da 4ª Vara de Sorriso. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória. 



    Com efeito, impugna-se, através da presente, decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso/MT que inadmitiu os embargos infringentes do ora reclamante opostos em face de decisão que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em processo de execução fiscal com valor inferior a 50 ORTN’s. 



    Contudo, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na internet, bem como à luz das informações inseridas no docs. 9 e 10, verifico que o Juízo de origem reconsiderou a decisão anteriormente proferida, consignando que de fato não foi corretamente observado o precedente da Suprema Corte, tendo em vista que o valor atualizado da execução fiscal - observado o índice de correção estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça - não ultrapassou o valor de alçada de 50 ORTN’s, permitindo assim a análise dos embargos infringentes opostos pelo ora reclamante. 



    Destarte, perdeu o objeto a reclamação.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente